Tribunal: TJDFT
Processo: 0745438-67.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0745438-67.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CASIMIRO SOARES DA SILVA EMBARGADO: LEANDRO HONORIO DA SILVA D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos pelo CASIMIRO SOARES DA SILVA contra acórdão da Sexta Turma Cível (ID 59586318/59206382). Nos termos art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil- CPC, ao embargado para contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 4 de junho de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator